Tribunal: TJPA
Processo: 0002570-97.2016.8.14.0109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002570-97.2016.8.14.0109
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, MARIA LUZANIRA DA SILVA, VALMIR RODRIGUES DE MELO, RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA, MARIA MARLENE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE EXONERADOS ILEGALMENTE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO ÀS VERBAS SALARIAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PELO PERÍODO DO AFASTAMENTO. ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Ação ordinária proposta por servidores efetivos do município de Garrafão do Norte, face a ilegalidade de suas exonerações reconhecida em anterior Mandado de Segurança
.

2. Pedido de recebimento de verbas salariais e consectários legais referentes ao período de afastamento até suas reintegrações. Sentença Mantida. Direito que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

3. Sentença ilíquida.
F
ixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, com impossibilidade de compensação, nos termos do art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015. Sentença reformada quanto a este ponto.

4. Reexame Necessário Conhecido. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte nos autos da Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer (processo n° 0002570-97.2016.8.14.0109), ajuizada por Maria Luzanira da Silva, Valmir Rodrigues de Melo, Raimundo Ribeiro da Costa e Maria Marlene Lima contra o Município de Garrafão do Norte/PA.

Na petição inicial aduziram que foram exonerados de seus cargos públicos junto ao Município por meio do Decreto n° 0001/97, sem a observância de qualquer procedimento administrativo ou decisão judicial, o que ensejou a impetração de Mandado de Segurança, no intuito de serem reintegrados.

Explicam que o Mandado de Segurança foi julgado procedente, ensejado suas reintegrações, ressaltando que e a ação ordinária tem por objeto a contagem por tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias bem como o pagamento de verbas salariais referentes ao período em que estavam afastados de seus cargos.

A sentença do juízo de 1° Grau teve a seguinte conclusão (ID – 938632, fls. 02/08):

“
Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente ação, condenando o MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, a pagar aos autores MARIA LUZANIRA DA SILVA, MARIA MARLENE LIMA, RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA e VALMIR RODRIGUES DE MELO as
verbas salariais e demais vantagens financeiras relativas ao período não prescrito que ficaram afastado do serviço público
, condenando ainda o requerido a reconhecer o período não prescrito de cada um dos autores como tempo efetivamente trabalhado, para todos os fins de direito (adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, promoções funcionais etc.), tudo a ser calculado e pago de acordo com o disposto no corpo da sentença, acrescidos de correção monetária e juros moratórios simples, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do total das condenações nos termos do art. 85, §§ 2° e 3° do CPC. Sem condenação em custas processuais, face o disposto no art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição nos termos do art. 496,§3°, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se. A advogada da parte autora deverá ser intimada via Diário Eletrônico. Intime-se a parte requerida com vistas dos autos. Após o término do prazo recursal, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o duplo grau obrigatório.”

As partes não apresentaram recursos (ID-938632, fls. 10)

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença de 1° grau (ID – 2211962, fls. 01/02)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se os autores possuem o direito as verbas salariais e demais consectários legais relativos ao período não prescrito que ficaram afastado do serviço público.

Conforme consta na inicial, a exoneração dos servidores públicos efetivos ocorreu por meio do Decreto 0001/97 do Município de Garrafão do Norte, ao arrepio de qualquer procedimento administrativo ou decisão judicial. A ilegalidade do ato foi devidamente rechaçada por meio de Mandado de Segurança, que após regular processamento concluiu pela ilegalidade e a imediata reintegração dos servidores.

Durante o lapso temporal que vai do momento da exoneração até a conclusão do Mandado de Segurança, os servidores não receberam verbas salariais e seus consectários legais, fato este que ensejou a ação em análise.

Diante da ilegalidade no afastamento dos servidores, que não deram causa a medida, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de vencimentos, vantagens e direitos funcionais referentes ao período de afastamento não atingidos pela prescrição disposta no Decreto 20.910/32.

Ressalta-se que, uma vez reintegrados os servidores, deve ser aplicado o princípio da restitution in integrum, reconhecendo-se a recomposição integral dos direitos remuneratórios referentes ao período que foram afastados indevidamente.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça, possui o seguinte posicionamento:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)
. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS. ARTS. 28 E 68 DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

IV. "
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
" (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).

V. Agravo Regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp 261.959/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DA DEMISSÃO ILEGAL.

1
. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança objetivando reintegração de servidor público demitido ilegalmente, são devidos os vencimentos e eventuais vantagens financeiras ao impetrante, desde a data do ato impugnado.

2. Recurso especial não provido.

(STJ. REsp 1199257/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

A jurisprudência desta Corte segue o mesmo entendimento:

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPRESCINDÍVEL A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. AUSÊNCIA DA CÓPIA INTEGRAL DO PAD. DEMISSÃO ANULADA
. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DAS VANTAGENS E SALÁRIOS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO EM QUE A SERVIDORA ESTEVE FORA DO SERVIÇO PÚBLICO ILEGALMENTE
. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJPA. 2019.04079378-75, 208.584, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-03)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO, INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO E VENCIMENTOS RETIDOS. DEVIDOS
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença, que, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato administrativo, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando nulos os atos de afastamento das autoras e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período do afastamento e fixando honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor atualizado da condenação;

2. Não há prescrição quando a causa de pedir remonta a data de fevereiro/2007, mês em que ocorreu o afastamento arbitrário das autoras, devendo ser contado daí o lustro prescricional, que não completou cinco anos até o ajuizamento da ação, ocorrido em junho/2007;

3
. O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa
. Súmula 20 STF;

4. O caderno processual contempla os respectivos atos de nomeação e lotação das autoras, em razão de aprovação em concurso público. Logo, restou comprovado o vínculo efetivo das autoras;

5
. Diante da prova do vínculo efetivo da autora e da ausência de prova do pagamento dos vencimentos que acusa de suspensão pelo réu, confirma-se a tese de afastamento sumário das autoras, com a suspensão do pagamento a partir do mês formulado na exordial, fevereiro/2007.

6. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/07/2019 a 15/07/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJPA. 2040073, 2040073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-01).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.

EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DESDE O ATO DE DEMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento;

II

In casu, o apelado, servidor concursado do município recorrente, foi exonerado do cargo que possuía. Posteriormente, o recorrido foi reintegrado ao serviço público através de decisão judicial, anulando a portaria de exoneração;

III -
Outrossim, constitui-se como consequência lógica da reintegração do apelado, além do recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve afastado, a recomposição de todos os seus direitos a que faria jus caso estivesse exercendo regularmente sua funçã
o;

IV Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA.2019.00213295-34, 199.885, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-21, Publicado em 2019-01-23)

Nestes termos, deve, portanto, ser reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das verbas remuneratórias e consectários legais, não havendo razões para a alteração da sentença neste aspecto.

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Entretanto, deve ser considerado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art. 20, § 4º do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação.
3. Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015) – Grifos nossos

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada.

2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os honorários advocatícios. 5-
Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmara
; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIAOLMENTE A SENTENÇA
, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020